Tribunal: TJES
Processo: 5001583-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001583-34.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001583-34.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA
: DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1783711) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

O Município/Embargante (ID 1840413) alega que o acórdão é omisso em relação ao ônus da Embargada [Autora] e não da consumidora [parte mais frágil da relação de consumo] de comprovar a ausência de infração às regras do CDC, tendo em vista o disposto no art. 373, I do CPC e à presunção de certeza e de liquidez do crédito público regularmente inscrito em dívida ativa que, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3.º da Lei de Execuções Fiscais Lei n.º 6.830/1980, só pode ser ilidida “
por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo
”.

A Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001583-34.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA
: DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1783711) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Município/Embargante (ID 1840413) alega que o acórdão é omisso em relação ao ônus da Embargada [Autora] e não da consumidora [parte mais frágil da relação de consumo] de comprovar a ausência de infração às regras do CDC, tendo em vista o disposto no art. 373, I do CPC e à presunção de certeza e de liquidez do crédito público regularmente inscrito em dívida ativa que, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3.º da Lei de Execuções Fiscais Lei n.º 6.830/1980, só pode ser ilidida “
por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo
”.

Ocorre que a questão da necessidade de prova mínima da veiculação de propaganda enganosa foi expressamente analisada como se vê na transcrição a seguir:

O conteúdo da oferta ao consumidor, em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, possui efeito vinculante.

Contudo, o sistema de proteção ao consumidor não o isenta de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Considerando que a multa foi aplicada em razão de suposta ofensa aos artigos 30 e 48, do Código de Defesa do Consumidor, a existência de publicidade enganosa deveria ter sido comprovada no processo administrativo.

A inversão do ônus da prova em relação à veracidade da informação publicitária, seja na via administrativa ou judicial, não afasta o ônus do consumidor de comprovar a sua existência.

Ressalta-se que “
A ocorrência de vício em razão da disparidade entre a oferta e a prestação exige a comprovação concreta de que foi realizada propaganda de um serviço distinto e de qualidade significativamente superior àquele que foi ofertado
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.171116-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021).

No caso em análise, o consumidor se limitou a alegar que um vendedor teria dado informações inverídicas sobre o produto, não produzindo nenhuma prova acerca de tal proposta, ainda que verbal, bem como acerca das características do produto nela divulgados.

Neste contexto fático, correta a sentença ao reconhecer que não restou demonstrada a ocorrência de hipótese fática que justificasse a aplicação de multa por infração aos artigos 30 e 48, do Código de Defesa do Consumidor.

Como mencionado, a inversão do ônus da prova em relação à veracidade da informação publicitária não afasta o ônus do consumidor de comprovar a sua existência e, no presente caso, o consumidor se limitou a alegar que um vendedor teria dado informações inverídicas sobre o produto.

As alegações do Município/Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer a sua opinião acerca inexistência de prova apta a desconstituir a autuação administrativa.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. [...] 5. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados (STJ, EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

Assim, não se vislumbra a existência de vício, mas tentativa de rever o que foi decidido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001583-34.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA
: DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Município/Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.